Tribunal: TJDFT
Processo: 0725113-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725113-11.2021.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUCAO FISCAL. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURADA. DEMORA NA CITAÇÃO ATRIBUÍDA AO PODER JUDÍCIARIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). DECISÃO MANTIDA. 1. É cediço que a pretensão de crédito tributário alcançado pela prescrição não pode ressurgir em decorrência de renúncia do devedor ao prazo prescricional (AgInt no AREsp 1156016/SE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, j. 01/06/2020, DJe. 04/06/2020). 2. No caso, o crédito exequendo foi devidamente constituído em 01/01/2003. A execução fiscal foi ajuizada em 08/07/2007. Portanto, incide a redação do art. 174, parágrafo único, inciso I, do Código Tributário Nacional, depois de sua modificação pela Lei Complementar n. 118/05. 3. Ou seja, a prescrição se interrompe, dentre outras hipóteses, pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal (Redação da LC no 118/05). 4. Registre-se que “proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência” (Súmula n. 106, do STJ). (Precedentes). 5. Recurso conhecido e não provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 111, 156, inciso V, e 174, todos do Código Tributário Nacional, asseverando que entre a data da constituição definitiva do crédito até o marco de interrupção fixado pelo acórdão recorrido restou implementada a prescrição, tendo em vista o transcurso de mais de 5 (cinco) anos. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada violação ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, uma vez que o acórdão recorrido indicou, de forma clara e coerente, fundamentos suficientes para decidir integralmente a controvérsia.” (AgInt no AREsp 1851737/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 16/12/2021). Igual sorte colhe o especial lastreado na indicada contrariedade aos artigos 111, 156, inciso V, e 174, todos do Código Tributário Nacional, uma vez que não houve combate específico ao fundamento do acórdão recorrido no sentido de que “Registre-se que ‘proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência’ (Súmula n. 106, do STJ)” (ID Num. 30638894 - Pág. 4). Com efeito, “A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF.” (AgInt no AREsp 556.695/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 16/12/2021). Ademais, infirmar a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017